Tribunal: STF
Processo: Inq 4441
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Inquérito. Inexistência de contradição ou omissão no aresto impugnado. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.